Tribunal: CARF
Processo: 10945.720528/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10945.720528/2015-87
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.469 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
ARLEI COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010,2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
TABELIÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. OBRIGATORIEDADE
Os tabeliães, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998, são
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na qualidade
de contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-51.449 da 7a Turma da DRJ
em Recife/PE (fls. 127-128).
“Nos termos do relato fiscal de fls. 71 a 76 e anexos de fls. 77 a 90, trata este
Auto de Infração-AI no 51.079.027-5 da exigência de crédito referente à contribuição
previdenciária do segurado contribuinte individual, identificado como Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de São Miguel do Iguaçu/PR, nomeado em 22.12.76.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720528/2015-87
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.469 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720528/2015-87

Os valores recebidos pelo contribuinte foram constatados na Declaração de Ajuste
Anual de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF).
Período : 01/2010 a 12/2011 Valor apurado: R$ 36.920,77 Intimado a
apresentar guias de recolhimento à Previdência Social, o autuado apresentou, tão
somente, comprovantes de contribuição do período de 01/2010 a 12/2011 ao Instituto
PARANAPREVIDENCIA (entidade responsável pelo regime previdenciário dos
agentes públicos do Paraná).
Relata a autoridade fiscal, porém, que a permanência no regime próprio de
previdência é limitada aos titulares de cartório que tenham ingressado na função antes
da Constituição de 1988 (CF/88) e tinham condições de se aposentar até a entrada em
vigor da Emenda Constituição no 20/98 (EC 20/98). Arrola os dispositivos da
Instrução Normativa RFB no 971/2009 (IN RFB 971/09), que define a qualidade de
segurado dos serventuários perante o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) -
(art. 9o, incisos XXIII a XXV).
Conclui, assim, que o segurado em questão é segurado obrigatório do RGPS, na
qualidade de contribuinte individual, cuja remuneração foi apurada com base nos
valores informadas nas DIRPF do período, observando o limite máximo do salário de
contribuição para o lançamento fiscal.
Cita a autoridade fiscal a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.791, em que
ficou assentado que o regime previdenciário próprio dos servidores públicos não se
aplica aos serventuários da justiça, citando excerto da decisão.
O contribuinte foi cientificado, por via postal, em 18/05/2015 (f. 93) e trouxe
em sua defesa datada de 11/06/2015, fls. 96 e 97, as seguintes alegações:
I - nos termos das Leis PR no 12607/99 e no 12398/98, o autuado está
obrigatoriamente inscrito no regime próprio do estado do Paraná;
II- mesma condição é garantida pelo Acórdão proferido na Apelação Cível
591.450-1, da 6a Câmara do Tribunal de Justiça, III- tendo havido sua nomeação em
22.12.76, o autuado tem direito adquirido previsto na Lei no 8.935/94.
Junta à sua irresignação, fls. 98 a 107, documentos de identificação do autuado
e informes da entidade PARANAPREVIDÊNCIA acerca de seu ingresso no sistema.”
De se acrescentar que o contribuinte, em sua defesa, invoca ainda a Portaria
2.701/95, do Ministério da Previdência Social, que esclareceu que os tabeliães que foram
admitidos até 20 de novembro de 1994 continuariam vinculados à legislação previdenciária que
os regia anteriormente à publicação da lei 8.935/94.

Após análise, a DRJ julgou improcedente a impugnação. Do voto do acórdão
recorrido (fl. 128 e segs.):
“(...)
Do regime de Previdência a ser aplicado
O crédito lançado decorre da remuneração percebida pelo exercício da função
de Tabelião, considerado como segurado obrigatório de RGPS, conforme motivações
e fundamentos descritos no Relatório Fiscal. Durante o período auditado, o autuado
sustenta pertencer ao regime previdenciário próprio do estado do Paraná.
A CRFB/88 ao tratar dos serviços notariais e de registro, dispôs que são
exercidos em caráter privado, nestes termos:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.469 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720528/2015-87

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado,
por delegação do Poder Público.
(...)

'
A Lei no 8.935/94 (Lei dos cartórios) regulamentou o dispositivo constitucional
citado, nestes termos:
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são
vinculados à previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a
contagem recíproca de tempo de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro,
escreventes e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até
a data da publicação desta lei.
[...]
Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria,
fica assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a
legislação que anteriormente os regia, desde que tenham mantido as
contribuições nela estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua
concessão.

Verifica-se que a Lei no 8.935/94 dispensou tratamento diferenciado aos
notários, oficiais de registro, bem como aos seus escreventes e auxiliares, nomeados
até 20 de novembro de 1994, véspera da publicação da referida lei. Os titulares dos
serviços notariais nomeados antes da publicação da Lei permaneceriam em seu regime
próprio, desde que mantivessem as contribuições nele estipuladas até a data do
deferimento dos pedidos ou das concessões de suas aposentadorias e os admitidos
após a publicação da Lei integrariam o Regime Geral de Previdência Social, como
indica o seu art. 40.
No entanto, a Emenda Constitucional no 20/98 alterou a disciplina dos Regimes
Próprios de Previdência Social que passaram a se aplicar apenas aos servidores
titulares de cargo público de provimento efetivo, assim prescrito em seu art. 40:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial e o disposto neste artigo.

Em consonância com o novo comando normativo constitucional, a Lei no
9.717/98 estabeleceu nova disciplina acerca dos regimes próprios, nestes termos:
(...)
T
em-se que a partir da vigência da EC 20/98, foi alterada a situação definida na
Lei no 8.935/94 para os notários, oficiais, escreventes e demais auxiliares nomeados
antes de 20 de novembro de 1994 e que não eram servidores titulares de cargo público
de provimento efetivo.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.469 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720528/2015-87

Até a referida emenda, qualquer tipo de trabalhador poderia estar vinculado ao
Regime Próprio de Previdência Social, na qualidade de servidor efetivo,
comissionado, celetista, etc; porém, após a referida norma constitucional, a vinculação
ao RPPS ficou adstrita aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo e,
por conseguinte, os demais trabalhadores passaram a pertencer ao Regime Geral de
Previdência Social, nestes enquadrados os titulares e serventuários de cartórios, que
compõem a categoria dos particulares em colaboração com a Administração Pública,
função exercida em caráter privado, por delegação do poder público, consoante art.
236 da CF/88.
Assim, em que pese o impugnante contribuir para o PARANAPREVIDENCIA,
esta opção não modifica as condições estabelecidas pela Emenda Constitucional
20/98, cuja categoria foi definida como filiada ao Regime Geral de Previdência Social,
de âmbito federal.
Neste sentido, encontramos, ainda, as orientações emanadas pela Receita
Federal do Brasil por meio da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de
2009 (em vigor):
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
[...]
XXIII - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, não remunerados pelos cofres públicos;
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei no
8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
XXV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a partir de 21
de novembro de 1994, em decorrência da Lei no 8.935, de 1994;
[...].
Nesse giro, cabe transcrever recente decisão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região (TRF4), em demanda que pretendia a anulação de lançamento fiscal
previdenciário:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
OFICIAIS DE REGISTRO, NOTÁRIOS E TABELIÃES.
ART. 236 DA CONSTITUIÇÃO. LEI 8.935/94. NATUREZA JURÍDICA DO
VÍNCULO. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. ADI 2791 DO STF. LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE REGÊNCIA INAPTA
A DESCARACTERIZAR A EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.
INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
(...)
Uma vez que o sujeito passivo em questão exerceu atividade remunerada no
período de 01/2010 a 12/2011, consoante demonstrou a autoridade fiscal, tal fato
determina sua vinculação ao regime geral, com a conseqüente obrigação do
pagamento da contribuição previdenciária ao RGPS, nestes termos:
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991:
(...)
Regulamento da Previdência Social:
(...)
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.469 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720528/2015-87

Impossível, neste momento, acatar a argüição de direito adquirido uma vez que
o exercício da atividade se deu em momento posterior ao da referida EC: ainda que
estivesse aposentado pelo regime próprio, o que não demonstrou nos autos, a
continuidade do exercício da atividade remunerada, cujo vínculo de segurado é do
Regime Geral, implica contribuição social obrigatória a este regime, conforme estatui
a legislação de regência (Lei no 8.212/91, art. 12, V, h).
(...)”

A turma julgadora da DRJ decidiu então pela improcedência da impugnação,
mantendo inalterado o lançamento.

Cientificado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário, fls. 143 e segs., no
qual, preliminarmente, alega nulidade do julgamento de primeira instância administrativa pelo
fato de o mesmo ter se dado na Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife/PE,
sendo que sua ‘jurisdição” é em Foz do Iguaçu/PR e, quanto ao mérito, repisa suas razões já
anteriormente trazidas.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Preliminar de nulidade
O recorrente alega, preliminarmente, nulidade do julgamento de primeira instância
administrativa pelo fato de o mesmo ter se dado na Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ) em Recife/PE, sendo que sua “jurisdição” é em Foz do Iguaçu/PR.
Não assiste razão nesse ponto ao recorrente.
A definição da unidade responsável pelo julgamento de primeira instância é feita
pela Receita Federal em razão da conveniência do órgão, no exercício de seu poder
discricionário, por se tratar de uma questão de ordem puramente administrativa, e que em nada
prejudica o pleno exercício pelo impugnante de seu direito ao contraditório à ampla defesa, ao
contrário, a total desvinculação da Delegacia de Julgamento da unidade de origem base fiscal do
contribuinte, responsável pela emissão do Auto de Infração, reforça o caráter de completa
independência e isenção do julgador.
Assim sendo REJEITO a preliminar de nulidade e passo à análise do mérito.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.469 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720528/2015-87

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, quanto ao mérito, novas razões de defesa além das já trazidas em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 11-51.449 recorrido,
conforme transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Cabe acrescentar que os esclarecimentos constantes do normativo infra legal
invocado pelo recorrente, qual seja, a Portaria 2.701/95, do Ministério da Previdência Social, no
sentido de que os tabeliães que foram admitidos até 20 de novembro de 1994 continuariam
vinculados à legislação previdenciária que os regia anteriormente à publicação da lei 8.935/94,
são anteriores à EC 20/98, base da fundamentação do voto condutor da turma julgadora na
instância de piso, aqui adotado.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.469 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720528/2015-87

t
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital